Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão cominatória. Concurso público. Cargo. Professor de educação básica do distrito federal. Pretensão final vertida à majoração da nota obtida em prova discursiva (redação). readequação da coreeção e a reclassificação da autora no certame. Pretensão revisional. Prescrição. Reconhecimento. Afirmação de exercício tardio da pretensão. Impugnação ao edital. Ausência. Pedido. Prescrição. Prazo ânuo(Lei n° 7.515/98). Aplicabilidade. Termo inicial. Homologação do resultado do certame. Aviamento da lide intempestivamente. Extinção do processo com resolução do mérito. Imperiosidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que aviara visando, em suma, a revisão da nota obtida na fase discursiva do certame público no qual se inscrevera e concorrera, pronunciara a prescrição da pretensão inicial, volvida à majoração da nota atribuída à candidata/demandante em prova discursiva realizada como etapa integrante do concurso público, extinguindo o processo, com apreciação do mérito.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da existência de cerceamento de defesa decorrente da não oportunização de produção de provas à autora e, caso ultrapassada a questão preliminar, à aferição do implemento da prescrição da pretensão autoral volvida à revisão de de correção de prova pertinente a certame público, perquirindo-se se sujeita ao prazo prescricional de até um ano após a homologação do resultado desse ou se submetida ao prazo prescricional quinquenal.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
5. Versando a pretensão sobre a existência de ilegalidade e/ou erro grosseiro na correção da prova discursiva realizada como etapa integrante de certame público, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, consoante estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 7.515/98, cujo termo inicial é a data de homologação do resultado final do concurso, resultando que, tendo se aperfeiçoado o interstício anteriormente ao aviamento da ação, a pretensão destinada à alteração da nota atribuída ao candidato sobeja fulminada pela aludida prejudicial de mérito.
6. Conforme dispõe art. 1o da Lei no 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta do Distrito Federal e nas suas autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”, donde deriva a constatação de que, dispondo a pretensão sobre revisão de nota obtida por concorrente inscrita em certame realizado para provimento de cargo de órgão inserto na administração direta local, está sujeita ao prazo prescricional especificamente delimitado, consoante o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei genérica, tornando inviável que a candidata, de molde a safar-se da extinção do direito de ação que a assistia, invoque o regramento genérico aplicável as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.